Tribunal: TJSP
Processo: 1000290-60.2020.8.26.0369
Classe: Remessa Necessária Cível / Nomeação
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. Mandado de segurança. Concurso público. Posse. Professora de Educação Infantil. Prazo para posse prorrogado até 04 de março de 2020. Diploma de licenciatura em Pedagogia expedido e registrado com data de 17 de março de 2020, disponibilizado pela instituição de ensino somente em junho de 2020. Atestado de conclusão e histórico escolar apresentados na data da posse aptos a

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. Mandado de segurança. Concurso público. Posse. Professora de Educação Infantil. Prazo para posse prorrogado até 04 de março de 2020. Diploma de licenciatura em Pedagogia expedido e registrado com data de 17 de março de 2020, disponibilizado pela instituição de ensino somente em junho de 2020. Atestado de conclusão e histórico escolar apresentados na data da posse aptos a comprovar a qualificação exigida para o cargo. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Segurança concedida. Reexame necessário não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740373
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1000290-60.2020.8.26.0369, da Comarca de Monte Aprazível, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é recorrida VIVIANE FRANCA DE CARVALHO SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000290-60.2020.8.26.0369
2
VOTO No 35449
REEXAME NECESSÁRIO N° 1000290-60.2020.8.26.0369 (autos digitais)
COMARCA: MONTE APRAZIVEL
INTERESSADOS: VIVIANE FRANCA DE CARVALHO SILVA, PREFEITURA MUNICIPAL DE
MONTE APRAZÍVEL (E OUTRO)
REEXAME NECESSÁRIO. Mandado de segurança.
Concurso público. Posse. Professora de Educação
Infantil. Prazo para posse prorrogado até 04 de março de
2020. Diploma de licenciatura em Pedagogia expedido e
registrado com data de 17 de março de 2020,
disponibilizado pela instituição de ensino somente em
junho de 2020. Atestado de conclusão e histórico escolar
apresentados na data da posse aptos a comprovar a
qualificação exigida para o cargo. Jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça. Segurança concedida.
Reexame necessário não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000290-60.2020.8.26.0369
3
Sentença proferida em 06 de maio de 2020, pelo
eminente magistrado, Doutor Luís Gonçalves da Cunha Júnior, concedeu ordem de
segurança para posse da impetrante no cargo de Professora de Educação Infantil,
com aceitação dos documentos apresentados como prova de Licenciatura em
Pedagogia, fls. 414/416.
Sem recurso das partes, os autos foram remetidos a esta
Corte somente para efeito de reexame necessário.
A douta Procuradoria Geral de Justiça se manifestou
pela manutenção da sentença.
É o relatório.
Com reexame necessário por determinação específica
da lei de regência do mandado de segurança.
Candidata aprovada em terceiro lugar em concurso
público para o cargo de Professor de Educação Infantil, posse negada por não ter
apresentado certificado de graduação, com registro, impresso em papel timbrado da
instituição, contendo data, assinatura e nome do responsável pelo documento/livro de
registro e reconhecido pelo MEC, como exigido pelo edital, porque ainda não havia
colado grau.
Diz que apresentou, para a sua posse, em 03 de
fevereiro de 2020, testado de conclusão do curso de Pedagogia em dezembro de
2019, histórico escolar e documentos pessoais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000290-60.2020.8.26.0369
4
A sentença concedeu a ordem de segurança ao
fundamento de que a instituição de ensino superior que a impetrante frequentou,
Universidade Anhembi Morumbi, não conseguiu providenciar a confecção do diploma
de conclusão do curso antes da data da posse, não sendo razoável que a impetrante,
tendo concluído o curso de Pedagogia e sido aprovada no concurso, seja impedida de
tomar posse, apenas em decorrência da mora da instituição de ensino em emitir o
documento. Determinou à impetrante apresentar à administração municipal o diploma
faltante no prazo de dez dias após a obtenção do documento, sob pena de anulação
do ato da posse, a critério do administrador, fls. 416.
Foi apresentado histórico escolar de Licenciatura em
Pedagogia, com período de seis semestres, com nota média de 9,70, cumprimento de
cem por cento de carga horária exigida e término no segundo semestre de 2019, fls.
32/34.
Também, atestado de conclusão, expedido em 16 de
janeiro de 2020, constando que a impetrante concluiu o curso de Pedagogia

Licenciatura, em dezembro de 2019, com previsão de assinatura da ata de colação de
grau e recebimento de certificado de conclusão no prazo de noventa dias, fls. 35.
Impetrante apontada como aprovada em terceiro lugar,
carta de convocação e solicitação de adiamento da posse, fls. 36/107, 127, 201, 226,
227.
Segundo a petição inicial, o prazo final para posse foi
prorrogado para 04 de março de 2020, fls. 03.
Foi
noticiado,
em
08
de
junho
de
2020,
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000290-60.2020.8.26.0369
5
encaminhamento dos ofícios, expedidos em cumprimento de sentença proveniente de
mandado de segurança impetrado no TRF 3a região, acompanhados do diploma de
conclusão do curso, disponibilizado pela instituição de ensino em 02 de junho de
2020, fls. 425/433.
O diploma, de licenciatura em Pedagogia, foi expedido
com data de 17 de março de 2020, registro na mesma data, apontando conclusão do
curso, 31 de dezembro de 2019, e colação de grau, 10 de março de 2020, fls.
428/429.
O diploma registrado no órgão competente é providência
que costuma demorar, não sendo impedimento para dar posse à impetrante porque
comprovada por outros documentos a qualificação exigida para o cargo, sendo nesse
sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CONCURSO
PÚBLICO.
APRESENTAÇÃO
DE
CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO NO ATO DA POSSE. IMPEDIMENTO
DE
APRESENTAÇÃO
DO
DIPLOMA,
POIS
PENDENTE
DE
REGISTRO.
COMPROVAÇÃO POSTERIOR. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A jurisprudência desta Corte está firmada em que,
ainda que exigido pelo edital, não pode a falta da apresentação do diploma ser óbice
a assunção de cargo público ou mesmo a contabilização de título em concurso, se por
outros documentos idôneos se comprove a conclusão do curso superior, mesmo que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000290-60.2020.8.26.0369
6
pendente alguma formalidade para a expedição do diploma. Precedentes: REsp.
1.426.414/PB, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 24.02.2014 e RMS 25.219/PR,
Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 14.03.2011. 2. Agravo Interno
do Estado de São Paulo a que se nega provimento (AgInt no AREsp 415.260/SP, Rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em
20/06/2017, DJe 28/06/2017).
Mantendo, pois, a ordem de segurança, por estes e seus
próprios fundamentos, NEGA-SE provimento ao reexame necessário.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
no 549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator